Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MONITORIZAÇÃO E DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CESÁREA. GESTAÇÃO DE ALTO RISCO. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PENSÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NECESSIDADE DE DECOTAR O VALOR FIXADO EM FAVOR DA GENITORA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.
2. No caso, a demanda consiste em saber se houve imperícia ou negligência por parte da Administração Pública, capaz de gerar sua responsabilização civil de pagamento de indenização por danos materiais e morais, pelo erro no tratamento médico recebido pela gestante, no momento do parto de seu filho, que lhe resultou danos neurológicos consistentes em paralisia cerebral.
3. A perícia médica apurou que há consideráveis inadequações nas condutas profissionais levadas a termo pela equipe médica assistencial. A gestante já encontrava-se internada para fins de monitorização de sua gestação de alto risco. Entretanto, no dia do parto, depois de já ter apresentado a perda de líquido durante a madrugada e em se tratando de uma gestação de alto risco, foi oferecida dieta (café da manhã) às 8h. Tal fato corrobora a existência de conduta omissiva, pois já deveriam adotar as condutas preconizadas para a realização da cesárea. Não bastasse o oferecimento de dieta, está registrado que optaram por aguardar pelo menos 3 horas de jejum para que a realização do parto, sendo que em situações de emergência pode-se realizar a cesárea com o estomago cheio, adotando-se os protocolos preconizados para esse tipo de situação. Frise-se, também que no período compreendido entre às 21h30 e às 9h30 há apenas dois registros de aferição de sinais vitais por parte da enfermagem.
4. No caso, a inadequação do procedimento adotado guarda relação com as sequelas suportadas pelo autor. Isto porque, conforme restou consignado na perícia, a monitorização e avaliação de forma periódica à parturiente possibilitaria a constatação da situação fetal não tranquilizadora (sofrimento fetal), o que seguramente precedeu ao nascimento do autor. Ademais não se justifica o atraso no parto em razão da ingestão de alimentos pela gestante, a uma porque não deveriam ter fornecido alimentos para a gestante que já havia apresentado perda de líquido com mecônio durante a madrugada, a duas porque em situações de emergência são adotados protocolos específicos para o caso de a paciente não se encontrar em jejum. Ou seja, não houve a adoção das medidas destinadas extrair precocemente o feto que se encontrava em sofrimento do ambiente intrauterino.
5. Restando comprovado o dano e a invalidez, o arbitramento de pensão mensal a seu favor é medida que se impõe, consoante previsão do artigo 950 do Código Civil.
6. É inegável o dano moral compensável em razão do evento que atingiu a esfera extrapatrimonial dos autores, notadamente diante das sequelas físicas, motoras e psicológicas que são permanentes e incapacitantes, portanto, repise-se, que acompanharão o infante por toda sua existência.
7. Assiste razão ao Distrito Federal quanto à alegação de que houve julgamento ultra petita em relação aos danos morais fixados em favor da genitora, uma vez que o pedido foi de R$30.000,00 (trinta mil reais) e a sentença fixou em R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Aplicação do princípio da adstrição e congruência. Realizado o decote.
8. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. No caso, houve repercussão pessoal de grande vulto no direito à saúde, à higidez física, social, moral e psicológica, frise-se, de forma permanente. A quantia de R$100.000,00 (cem mil reais) para o menor e R$30.000,00 (trinta mil reais) em favor de cada um dos genitores, atende ao princípio razoabilidade e reflete a jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos de gravidade semelhante.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.